Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO SANADA.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inexiste contradição entre a decisão e a prova dos autos, ou entre a decisão e a interpretação que se dá a determinado dispositivo legal, tampouco há contradição entre a decisão e algum outro entendimento jurisprudencial em sentido diverso.

3. Se a autora logrou-se vencedora, determinar que a ré pague pela verba honorária do patrono da requerente é medida que se impõe, sanando-se a omissão.

4. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os da ré e acolhidos os da autora.